Tribunal: STF
Processo: RHC 232837
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 793286/SC), assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO PARA REVER A CONCLUSÃO DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que a abordagem policial foi motivada pela percepção de que o veículo possuía alterações nas suas características originais de fábrica, sendo rebaixado, com o escapamento modificado, além de possuir película que impedia a identificação de seus ocupantes. Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para a diligência realizada. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. 2. Agravo desprovido



    Busca-se o provimento do recurso a fim de que “seja declarada a nulidade das provas obtidas mediante buscas ilegais, sendo determinada a absolvição do recorrente ante a ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06)”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto.



    O STJ denegou a ordem de habeas corpus nos seguintes termos (eDOC 40, p. 2):



    No tocante à aventada inidoneidade da busca veicular, asseverou o Juiz de primeiro grau: 



    "[...] 



    Assim, a fundada suspeita não possui um rol taxativo de situações do que seria de fato a materialização de um crime ou um criminoso em potencial, deixando ao arbítrio do agente policial avaliar a situação para agir de acordo com a sua convicção. 



    Percebe-se, desta forma, o vasto campo subjetivo que o legislador abriu, ao dispor a “Fundada Suspeita”, como requisito legitimador da busca pessoal, sendo que em nenhum outro dispositivo regulamenta ou limita o poder policial na execução da medida. 



    No caso dos autos, extrai-se do depoimento dos Policiais Militares que estavam em rondas quando visualizaram o veículo conduzido pelo acusado, o qual teria lhes chamado a atenção por ser alterado, eis que era rebaixado, com ronco "esportivo" (barulhento) e fechado de película, o que impedia a identificação de seus ocupantes. 



    Diante da situação, a guarnição teria considerado o veículo suspeito e efetuado a abordagem, com a realização do procedimento padrão de revista pessoal e veicular, durante a qual teriam encontrado duas munições embaixo do banco." (fl. 19) 



    Na hipótese, a origem ressaltou que a abordagem policial foi motivada pela percepção de que o veículo possuía alterações nas suas características originais de fábrica, sendo rebaixado, com o escapamento modificado, além de possuir película que impedia a identificação de seus ocupantes. 



    Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para a diligência realizada. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. (...)



    Verifico que as instâncias antecedentes entenderam que a busca pessoal estava amparada em fundadas razões, tendo em vista a percepção do agentes de polícia de que o veículo apresentava características alteradas do modelo de fábrica e a película aplicada nos vidros impedia a identificação dos ocupantes. 



    Nesse contexto, como bem apontou a Corte Superior, não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido. (HC 168754, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente